Tribunal: TCU
Processo: 009.250/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Acompanhamento, no âmbito da fiscalização contínua das licitações e contratações efetuadas com recursos públicos federais e paraestatais, referente ao período de junho de 2025 a março de 2026.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia fiscalização contínua das licitações e contratações efetuadas com recursos públicos no período de junho/2026 a março/2026, por meio do acompanhamento das aquisições a partir de bases de dados, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres, em: 9.1. considerar alcançados os objetivos do presente acompanhamento; 9.2. orientar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que coordene e assegure a harmonização das diversas iniciativas tecnológicas voltadas ao acompanhamento sistemático de editais e de contratações; 9.3. arquivar os presentes autos.